Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711315-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA COSTA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO O agravante-réu pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça e não efetua o preparo de recurso. Assim, ao agravante-réu para que, em 5 dias, comprove, por documento idôneo, a alegada hipossuficiência financeira, para permitir o exame do pedido de gratuidade, art. 99, § 2o, do CPC, ou efetue o preparo do agravo de instrumento. Após, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 12 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora